Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACILDA DE CARVALHO RIBEIRO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensada da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Constatadas a irregularidade, a recorrente foi intimada a falar para comprovar a hipossuficiência ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas limitou-se a acostar a guia de recolhimento de forma simples e realizada após a interposição do recurso (IDs 57735149 a 57735151). É o relatório. Decido. Em exame aos autos, verifica-se que a agravante protocolou o recurso no dia 29/03/2024, mas somente realizou e comprovou o pagamento do preparo em 09/04/2024. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Essa comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, a recorrente juntou o comprovante de pagamento extemporaneamente. Diante da irregularidade constatada, competia à agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, não o fez. A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46